Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 723 do Superior Tribuna de Justiça, não existe prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar e julgar as execuções individuais ajuizadas decorrentes do título judicial formado na sentença coletiva, em consonância, ainda, com o disposto no art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça.

2. A questão acerca da ilegitimidade ativa do sindicato foi detidamente apreciada pelo juízo a quo, quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa, afastada.

3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.

4. O sindicado, atuando na qualidade de substituto processual e, portanto, podendo postular em juízo os direitos da respectiva categoria, detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração dos substituídos.

5. Deu-se provimento ao apelo.